Tribunal: TJBA
Processo: 8113107-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113107-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: P. A. F. A. representado por VALDILENE FERREIRA DIAS

Advogado(s)
:
ELISA MARA ODAS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PREFACIAL REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE TRATAMENTO. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NECESSIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR, COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. SENTENÇA. REFORMA. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR E RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA. CARÁTER EDUCACIONAL, FORA DO ESCOPO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CLÍNICA CREDENCIADA APTA. CONDENAÇÃO. CUSTEIO DE TERAPIAS NA CLÍNICA INDICADA NA PREFACIAL. VÍNCULO TERAPÊUTICO CRIADO. RECUSA DA APELANTE QUE CONFIGURA CONDUTA ILÍCITA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MONTANTE DE R$ 10.000,00. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

apelação n.
8113107-62.2023.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
a
PRELIMINAR
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL

ao recurso, pelas razões adiante expostas.